Tribunal: TJSP
Processo: 2283000-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA
– Reintegração de posse – Liminar indeferida - Posse da autora Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que é credora fiduciário da ré, demonstrada por documentos juntados aos autos – Consolidação da propriedade em seu favor - Reforma da decisão – Inteligência do art. 30, da Lei no 9.514/97:

– No caso dos autos, verifica-se que as alegações do autor a respeito

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA
– Reintegração de posse – Liminar indeferida - Posse da autora Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que é credora fiduciário da ré, demonstrada por documentos juntados aos autos – Consolidação da propriedade em seu favor - Reforma da decisão – Inteligência do art. 30, da Lei no 9.514/97:

– No caso dos autos, verifica-se que as alegações do autor a respeito da posse e do esbulho, vieram embasadas em documentos comprobatórios – Hipótese que se enquadra na disposição do artigo 30, caput, da Lei no 9.514/97, deferindo-se a ordem de reintegração.

RECURSO PROVIDO.